Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AGÊNCIA DE VIAGENS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em reparação por danos morais em virtude de cancelamento de voo no período de pandemia, no importe de R$25.000,00.
II. O recorrente reforça a ocorrência das lesões aos seus direitos de personalidade. Argumenta que, embora a ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente e relacionada aos fatos em análise tenha sido extinta por não ter comparecido à audiência, tal fato não anula a existência do dano e não afasta seu direito de compensação.
III. Recurso próprio e tempestivo. O preparo não foi realizado e há pedido de gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas (ID 33073601).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Ao contrário do que alega o recorrente, o fato de sequer ter justificado sua ausência à audiência designada no processo anterior demonstra que agiu com desídia e não mitigou seu próprio prejuízo.
VI. No caso ora em análise, o que consta é a afirmativa de que o autor teria experimentado desgastes e sofrido grande abalo psicológico em razão do cancelamento do voo, porquanto a viagem tinha como objetivo certo o de prestar um concurso público na cidade Belém/PA. Ainda, aduz que sua ansiedade e desespero foram agravados pelo fato de que a decisão proferida em tutela de urgência no processo no 0703546-76.2021.8.07.0014 não foi respeitada pela sociedade recorrida.
VII. As afirmações são incongruentes quando cotejadas às provas produzidas. De início, a irresignação quanto à dificuldade de obter o resultado prático da tutela anteriormente deferida deveria ter sido comunicada no processo em que a medida foi concedida. Ao contrário, o recorrente não adotou as mínimas medidas necessárias para obter a remarcação tal como pretendeu, pois, além de não ter comparecido ao ato processual, buscou a efetivação da tutela junto à companhia aérea, quando a decisão foi direcionada à recorrida.
VIII. Além disso, não demonstrou ter suportado prejuízos em relação à finalidade da viagem, uma vez que não há nenhuma comprovação relativa ao concurso público ou à inscrição do recorrente no certame, há apenas menção genérica de que iria realizar uma prova.
IX. Diante desse quadro, não há suporte fático a justificar a ocorrência de dano aos direitos de personalidade.
X. Em reforço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens, de modo que, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP).
XI. Portanto, a reparação por danos decorrentes de cancelamento de voo configura falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, pois não houve defeito na concretização da aquisição dos bilhetes aéreos, que foram emitidos no momento da compra sem intercorrências. Assim, não haveria nexo de causalidade a vincular o suposto prejuízo extrapatrimonial, decorrente do cancelamento do voo, à conduta de tão somente vender a passagem aérea, efetuada pela recorrida.
XII. Seja como for, a sentença de improcedência deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido.
XIII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, fica o recorrente condenado pelo pagamento de custas remanescentes, caso haja, bem como honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro ao recorrente.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.